Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-74.2024.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000897-74.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WESLEY ALVES LOPES - CPF: 015.128.211-01 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SIDNEY CANAVARROS DA SILVA - CPF: 015.590.141-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANICIO EDMAR DE QUEIROZ - CPF: 432.358.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES - CPF: 522.906.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 865.699.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 878.947.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONE GONCALVES MOREIRA - CPF: 043.993.091-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCOAL AIRES - CPF: 994.642.841-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
NÃO AFASTADO DE PLANO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que pronunciou o réu por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP).

2. A defesa busca a desclassificação da conduta para lesão corporal ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras por serem, em sua ótica, manifestamente improcedentes.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se há prova inequívoca de ausência de animus necandi a justificar a desclassificação da conduta para lesão corporal;

(ii) se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a autorizar sua exclusão na fase da pronúncia.

III. Razões de decidir:

4. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de juízo de certeza.

5. O conjunto probatório, composto por relatos testemunhais, exame médico e demais elementos dos autos, confere plausibilidade à versão acusatória, não sendo possível excluir, de plano, o
animus necandi
.

6. A tese defensiva de desclassificação da conduta deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, sendo admissível sua submissão ao Conselho de Sentença, nos termos do Enunciado n.º 02 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.

2. A ausência de animus necandi deve ser inequívoca para justificar a desclassificação da conduta para lesão corporal, o que não se verifica quando há pluralidade de versões.

3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 14, inciso II; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/06/2020, DJe 10/08/2020; STJ, AgRg no REsp 1.913.444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WESLEY ALVES LOPES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WESLEY ALVES LOPES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.º 1000897-74.2024.8.11.0038, que o
pronunciou
como incurso no crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 294728435, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o recorrente
vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal
, previsto no
art. 129 do Código Penal
, ao argumento de que a conduta não se revestiu de
animus necandi
.
Subsidiariamente, vindica a
exclusão das qualificadoras
reconhecidas na r. sentença
, por reputá-las manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões vistas no ID 294728438, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão foi integralmente mantida pela d. autoridade judiciária de primeira instância, consoante se observa no ID 294728439.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 297546860, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 294728431)
, foi interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Dessume-se do caderno processual eletrônico que na origem, o ora recorrente
WESLEY ALVES LOPES
foi denunciado como incurso nas penas do
121, §2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em decorrência dos seguintes fatos:

"Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 08 de agosto de 2024, por volta de 10h00min, nas dependências da residência particular situada à Rua Antenor Mamede, Bairro Jardim Village, Munícipio de Araputanga/MT, o denunciado WESLEY ALVES LOPES, acima qualificado, imbuído de animus necandi (vontade assassina), ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio de golpes de faca, tentou matar a vítima PASCOAL AIRES, não consumando seu intento delitivo por circunstância alheias a sua vontade.

Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, a vítima se deslocou até a residência de seu vizinho Devair para fazer uso de bebida alcoólica. Ao chegar ao local, deparou-se também com a presença de Wesley, que o informou que a bebida que estavam consumindo havia acabado, momento em que a vítima entregou uma quantia equivalente a R$ 50,00 para que pudesse efetuar a compra de mais bebidas. No momento que o denunciado foi realizar a compra, PASCOAL também saiu do local, retornando minutos depois e permanecendo na companhia de DEVAIR e WESLEY.

Apurou-se dos autos que, em determinado momento, DEVAIR (proprietário da residência) precisou sair do local para ir até a residência da vizinha. Nesta ocasião, a vítima também decidiu levantar-se e ir embora, oportunidade em que o denunciado, munido com uma faca, o surpreendeu e o atingiu com golpes de facas, atingindo-o na área cervical e escapular, regiões nobres do corpo humano, conforme se infere do prontuário médico de ID. 165633707.

Após ouvirem os gritos de socorro da vítima, vizinhos foram até o local e acionaram a equipe de polícia e socorro médico.

Nesta senda, o denunciado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a vítima foi rapidamente socorrida e encaminhada ao hospital, sendo que tais cuidados foram essenciais para preservação de sua vida.

Segundo restou apurando, o crime foi praticado MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, tendo em vista que o denunciado, sorrateiramente, aproveitou-se do momento que PASCOAL estava saindo do local e, de inopino, o surpreendeu, atingindo-o pelas costas.

Após a prática delituosa, o denunciado evadiu-se do local.”
(
vide
ID 294728375).

Devidamente recebida a denúncia, a instrução criminal transcorreu normalmente, tendo o i. representante do
Parquet
, em sede de alegações finais orais, aditado a denúncia a fim de incluir a incidência da qualificadora atinente ao cometimento do delito por motivo fútil; ao que não a i. Defesa não se opôs.

Desta feita, encerrada a fase do
judicium accusationis
,
WESLEY
restou pronunciado como incurso no
art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,

a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia
:

Como relatado, na hipótese em apreço, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de
desclassificação
da conduta para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, tal qual formulado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
demonstração inequívoca
da
falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes quanto ao elemento volitivo do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos por meio do boletim de ocorrência (ID 294727877); do relatório de atendimento médico (ID 294728361) e das fotografias das lesões causadas na vítima
Pascoal Aires
(ID 294728363); do relatório policial final (ID 294728368); bem como dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se que estão presentes
indícios
suficientes
a implicar o
possível
envolvimento do recorrente

WESLEY ALVES LOPES
no cenário criminoso que ora se analisa, ao passo que inexiste comprovação inequívoca acerca da ausência de dolo homicida.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova oral realizada pela d. autoridade judiciária de primeira instância, o que cumpre destacar no atual momento processual são os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Pascoal Aires
, aliados à narrativa de
Anísio Edimar de Queiroz
e
Devanir Alves
(vulgo, “Ligeirinho”), proprietário da residência palco da tentativa de homicídio.

Durante sua
oitiva judicial
, o ofendido
Pascoal Aires
ratificou a versão apresentada na etapa policial (ID 294728364), ponderando que na data fatídica, estava na casa de seu vizinho “Ligeirinho” ingerindo bebidas alcoólicas e, na ocasião, conheceu o ora recorrente. Prosseguindo, afirmou que permaneceu no local das 7h da manhã até por volta de 10h, quando decidiu ir embora; e, nesse momento, foi surpreendido por
WESLEY
que, de inopino, sem qualquer discussão ou desentendimento prévio, o atingiu pelas costas com golpes de arma branca, fazendo-o cair ao chão, após o que foi socorrido por um indivíduo que passava pela rua, o qual impediu que o ora recorrente continuasse as agressões.

Por fim, disse que sofreu 5 (cinco) facadas nas regiões do pescoço e costas, tendo permanecido internado por cerca de uma semana em Cáceres; e, embora não tenha necessitado de tratamentos intensivos, permaneceu dois meses sem trabalhar, permanecendo com sequelas de dor e dormência na região cervical.

Corroborando a alegação do ofendido acerca da aparente surpresa no ataque e na suposta ausência de motivação plausível para tanto, tem-se o
relato judicial
de
Devanir Alves
que, embora não tenha efetivamente presenciado os fatos, estava no local e foi contundente ao afirmar que enquanto permaneceu junto à vítima e ao algoz, não ocorreu qualquer tipo de desentendimento ou discussão entre ambos (ID 294728416).

Demais disso, de se ressaltar a narrativa de
Anísio Edimar de Queiroz
que, ratificando o quanto narrado na Delegacia (ID 294727886), esclareceu que no dia dos fatos, aguardava a esposa dentro de seu carro quando uma vizinha o chamou alegando que alguém havia sido esfaqueado.

O declarante afirmou que tão logo saiu do carro, conseguiu visualizar
Pascoal
caído no asfalto, com sangramento nas regiões do ombro e pescoço, e que
WESLEY
vinha logo atrás, aparentando intenção de prosseguir com a agressão. Afirmou que interveio, levantando o braço e confrontando o ora recorrente, que tentou negar o ocorrido, mas trazia o cabo da faca visível no bolso. Disse, ainda, que
Pascoal
perdeu os sentidos e deitou-se na calçada, enquanto
WESLEY
se afastava do local.

Por fim, declarou não saber a motivação do ataque, mas confirmou o aparente estado de embriaguez dos envolvidos.

Por sua vez, conquanto tenha permanecido em silêncio na etapa policial (ID 294727891),
sob o crivo do contraditório
o
réu

WESLEY ALVES LOPES
confessou ter se apossado de uma faca
e investido na direção de
Pascoal
, afirmando, todavia, que assim o fez após se irritar com a insistência do ofendido em fazê-lo ingerir mais bebidas alcoólicas, rechaçando, de outro lado, a intenção de ceifar a vida da vítima (ID 294728416).

Todavia, sua versão dos fatos é prontamente infirmada pelo teor do relatório de atendimento médico anexado no ID 294728416, pelas imagens contidas no ID 294728363 e pelas declarações prestadas em juízo por
Diego Ramalho da Silva
, médico plantonista do Hospital Geral e Maternidade de Araputanga (ID 294728416)), responsável por prestar atendimento ao ofendido
Pascoal
.

Segundo o profissional da saúde, a vítima chegou ao hospital orientado e consciente, contudo, ao realizar o exame clínico, constatou que as perfurações
“não eram superficiais, apresentando profundidade entre 4 e 5 centímetros” sic
, com um dos orifícios de entrada medindo aproximadamente 1 centímetro e sem orifício de saída; de modo que, diante da gravidade e proximidade das lesões com estruturas nervosas da coluna, regulou o ofendido para o Hospital Regional de Cáceres, visando a realização de tomografia e avaliação por especialista. Disse, ainda, que havia
“uma perfuração na região do tórax esquerdo, com diminuição do murmúrio vesicular, levantando suspeita de lesão pulmonar” sic
.

Por fim, relatou que as lesões estavam concentradas na região cervical e dorsal esquerda, e que, embora não recordasse o número exato,
identificou mais de quatro perfurações na cervical e uma na região torácica
.

À vista de todo o exposto, concluo que o acervo probatório confere plausibilidade à versão deduzida pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, notadamente à eventual atuação do recorrente com
animus necandi
, razão pela qual, diante da
pluralidade de versões fáticas
,
recairá ao Conselho de Sentença a incumbência de avaliar de forma exauriente
a
tese defensiva
de que
WESLEY ALVES LOPES
não agiu com intento homicida.

Frise-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado emanado do STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi
STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“[...] 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator (a): Des. (a) Eduardo Machado, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Por conseguinte,
mantenho a pronúncia
do recorrente a julgamento pelo Júri Popular.

2.

Da almejada exclusão das qualificadoras:

Da mesma forma,
tampouco prospera
a pretensão subsidiária de decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, haja vista que seu reconhecimento
não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Acerca da temática, sabe-se que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso concreto, a despeito da fundamentação deveras sucinta dispendida pelo magistrado singular, certo é que os tipos penais derivados foram imputados na denúncia e no respectivo aditamento, e tidos como pertinentes na r. sentença de pronúncia, notadamente diante dos depoimentos colhidos
ao longo de ambas as fases do
judicium accusationis
.

Com efeito, a própria confissão do recorrente na etapa judicial evidencia que, possivelmente, o mote da tentativa de homicídio foi o desconforto de
WESLEY
com a insistência de
Pascoal
para que este continuasse ingerindo bebidas alcoólicas; o que, ao menos nesse momento, mostra-se compatível com a futilidade descrita no
art. 121, §2º, inciso II, do CP
.

Da mesma forma, extrai-se das declarações prestadas
em juízo
pela vítima
Pascoal Aires
que, aparentemente, o ataque foi perpetrado por
WESLEY
de inopino e pelas costas, a revelar a provável incidência da qualificadora descrita no
art. 121, §2º, inciso IV, do CP
(ID 294728416).

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio foi cometido por motivo fútil – insatisfação com comportamento insistente da vítima em obrigar o recorrente a ingerir bebidas alcoólicas – e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – que foi atacado de inopino; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência dos tipos penais derivados.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença das mencionadas qualificadoras compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote dos tipos penais derivados
,

preservando-se a pronúncia do recorrente nos termos em que proferida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WESLEY ALVES LOPES
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT na ação penal n.º 1000897-74.2024.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025